Tribunal: STF
Processo: Rcl 56823
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-27
Data de publicação: 2022-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Banco Pan S/A, contra acórdão proferido pela 8ª Turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Processo nº 0020636-37.2018.5.04.0028, o qual teria contrariado a Súmula Vinculante nº 10 e o julgado na ADPF nº 324. 



    O reclamante aduz que o TRT 4 manteve sentença que reconheceu o vínculo de trabalho entre o Banco Pan S/A e empregada de empresas prestadoras de serviços contratadas pela instituição, declarando a ilicitude da terceirização dos serviços e condenando-o, em solidariedade com as empresas prestadoras de serviços, ao pagamento de verbas trabalhistas e indenização por danos morais.



    Diz que o Processo nº 0020636-37.2018.5.04.0028 está em trâmite na Justiça do Trabalho, estando pendente de julgamento agravo de instrumento interposto contra decisão que inadmitiu o recurso de revista interposto contra a decisão do TRT 4 ora reclamada.



    Defende que



    “tanto a sentença quanto o acórdão reclamado, ao acolher a tese de ilicitude da terceirização, desconsidera a autoridade das decisões da Suprema Corte, que firmou entendimento cristalino sobre a matéria no julgamento da ADPF nº 324, nos seguintes termos: ‘É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada’.”



    No ponto, pondera que 



    “[a] ADPF 324 objetivou o reconhecimento da inconstitucionalidade da interpretação adotada em reiteradas decisões da Justiça do Trabalho, as quais vedam a prática da terceirização sem legislação específica aplicável que a proíba, em clara violação aos preceitos constitucionais fundamentais da legalidade, da livre iniciativa e da valorização do trabalho.



    [...]



    Desse modo, imperiosa a procedência da presente Reclamação para que o v. acórdão reclamado seja cassado, possibilitando a 7ª Turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região seja instado a proferir nova decisão que garanta a observância da decisão exarada em controle concentrado de constitucionalidade por esta Suprema Corte.”



    O reclamante requer a concessão de liminar para suspender, cautelarmente, com amparo no artigo 989, II, do CPC e no artigo 158 do RISTF, a decisão impugnada e a tramitação da Ação Trabalhista nº 0020636-37.2018.5.04.0028, até a decisão final da presente reclamação.



    No mérito, postula que seja julgada procedente a presente reclamação, com a consequente cassação do acórdão reclamado.



    É o relatório. Decido. 



    In casu, o TRT da 4ª Região, reformando sentença, anulou o vínculo estabelecido entre a trabalhadora e a empresa prestadora de serviços, reconhecendo a existência de vínculo trabalhista diretamente com o banco ora reclamante, em acórdão assim ementado (E-Doc. 23): 



    “RELAÇÃO DE EMPREGO. CONTRATAÇÃO ILEGAL POR INTERPOSTA PESSOA. RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DE BANCÁRIO. Os elementos dos autos apontam para a formação de vínculo de emprego diretamente com o tomador dos serviços, BANCO PAN S.A., nos exatos termos da Súmula nº 331, I, do TST.”



    Da fundamentação do aludido decisum, extrai-se que, por se tratar de serviços prestados em áreas afetas à atividade-fim da instituição bancária, estariam caracterizados os elementos conformadores da relação de emprego, o que invalidaria, por si só, a terceirização. A propósito, reproduzo os seguintes excertos do ato reclamado: 



    “Resta demonstrado nos autos que a reclamante foi empregado da segunda reclamada, CREDKAIROS NEGÓCIOS E SERVICOS - EIRELI, como auxiliar administrativo, de 04-03-2014 até 05-05-2016 (contrato de trabalho, ID a08dbce - Pág. 1-2 e TRCT, ID f4564c9) e, após, de 01-02-2017 até 30-03-2017 (contrato de trabalho, ID 149bd9a - Pág. 1, e TRCT, ID dc5f829), e da terceira reclamada, FERRARY SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME, de 02-01-2017 até 31-01-2017, como auxiliar administrativo (contrato de trabalho, ID 39333c4 - Pág. 1, e TRCT, ID d5edeb1 - Pág. 2), prestando serviços para primeiro reclamado, BANCO PAN S.A., conforme documentos constantes dos autos (ID 69271f5), na condição de correspondente.



    (...)



    Logo, mantenho a sentença que reconheceu o vínculo de emprego da reclamante diretamente com o primeiro reclamado.



    Reconheço na contratação havida entre a primeira e segunda reclamadas a ocorrência de intermediação de mão de obra por interposta pessoa, através da segunda ré, concluindo que o vínculo de emprego ocorreu diretamente com a primeira reclamada, empresa tomadora do serviço prestado pela autora, com a responsabilização de modo solidário entre as rés (aplicação do art. 942 do CC).



    Ainda, constato que o contrato de prestação de serviços firmado com a segunda reclamada (CREDKAIROS NEGÓCIOS E SERVICOS- EIRELI), apenas evidencia a fraude perpetrada e acima já destacada, porque atinente aos serviços de correspondente bancário nesta cidade, mormente porque admitido pelo banco recorrente que não mantém agência neste Estado.



    Dessa forma, mantenho a sentença, com o reconhecimento de vínculo de emprego diretamente com o primeiro reclamado, BANCO PAN S/A, porque presentes, inclusive, os requisitos do artigo 3º da CLT, em especial, a subordinação jurídica e hierárquica, evidenciada pela prova dos autos, mormente porque não demonstrada a regularidade da terceirização de serviços alegada na defesa do primeiro reclamado.”



    Assiste razão ao reclamante, pois, nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema 725 da Repercussão Geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:



    “[...] 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Plenário, DJe de 13/9/19).



    Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:



    “[...] O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Plenário, DJe de 6/9/19).



    Nesses precedentes, rechaçaram-se os argumentos concernentes à precarização da relação de trabalho ou à fragilização da representação sindical como decorrentes do fenômeno da terceirização do trabalho, destacando-se: i) a permanência da obrigatoriedade de a empresa prestadora de serviços respeitar os direitos mínimos consagrados aos trabalhadores; ii) a existência da responsabilidade subsidiária da tomadora de serviços na hipótese de descumprimento desses direitos pela empresa contratada e iii) a necessidade de o direito sindical e o direito do trabalho de se adequarem à transformação do sistema produtivo ao longo da história. No ponto, destaco trecho do voto proferido pelo Ministro Roberto Barroso:



    “71. De fato, o sindicato surgiu como resposta a um ’modo de ser’ do próprio sistema produtivo fordista, que se caracterizava pela fábrica concentrada. Entretanto, disso não pode resultar na impossibilidade de alteração da realidade regulada. Não é porque o direito do trabalho foi gerado ou funciona melhor para empregados que produzam concentradamente em um mesmo local que se vedará a possibilidade de desconcentração da produção, se esta for uma medida salutar para o gerenciamento do negócio e essencial para a competitividade em um mundo globalizado.”



    Por fim, registro que, em julgamento virtual encerrado em 22/9/20, o Plenário do STF apreciou o paradigma da controvérsia do Tema 383 da Repercussão Geral (RE nº 635.546/MG, ata publicada no DJe de 5/10/20), ratificando entendimento que vai ao encontro dos precedentes do STF mencionados acima e recusando o entendimento de isonomia salarial entre empregados da tomadora de serviços e empregados da prestadora de serviços, em razão da licitude da terceirização de atividade-fim de empresas.



    O Min. Roberto Barroso, Relator da ADPF nº 324, fez constar a seguinte tese no acórdão do julgado: 



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”(Tribunal Pleno, DJe de 6/9/19).



    Transcrevo, também, as teses firmadas nos Temas nºs 725 e 383 da sistemática da repercussão geral:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” (Tema 725 RG)



    “A equiparação de remuneração entre empregados da empresa tomadora de serviços e empregados da empresa contratada (terceirizada) fere o princípio da livre iniciativa, por se tratarem de agentes econômicos distintos, que não podem estar sujeitos a decisões empresariais que não são suas.” (Tema 383 RG)



    Compulsados os autos, identifico que, conquanto não faça alusão expressa à Súmula nº 331/TST, o ato reclamado acabou por referendar os termos daquele Enunciado, contrariando as orientações desta Suprema Corte, acima referidas, o que denota desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal pela autoridade reclamada.



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região), na Ação Trabalhista nº 0020636- 37.2018.5.04.0028, devendo proceder à nova análise à luz dos precedentes do STF de observância obrigatória acima indicados. 



    Extraia-se cópia desta decisão e envie-se ao TST e ao Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região para que juntem aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada acerca do trâmite da presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2022



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente